Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728445-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: FERNANDO BOAVENTURA DE OLIVEIRA JUNIOR, FABRINIO TONELLI ZICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Nomeio a Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu FERNANDO BOAVENTURA DE OLIVEIRA JÚNIOR, devido à inércia do patrono constituído, apesar de duplamente intimado para apresentar as razões do apelo, e pela não localização do apelante nos endereços constantes dos autos, conforme certidão de ID 44120040. A inércia injustificada do patrono atrai a aplicação do art. 265 do CPP, por considerar abandono da causa. Aplico a multa prevista no referido dispositivo legal ao advogado RODRIGO FERREIRA PORTO (OAB/DF 55.455), a qual fixo em 10 (dez) salários mínimos. Oficie-se a OAB/DF, informando a desídia do patrono, para adoção das medidas que entender cabíveis. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2023 18:04:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator